Tribunal: TJDFT
Processo: 0725766-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725766-71.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA BARBOSA SILVA AGRAVADO: MOISES OLIVEIRA DE SOUSA, SANDRA REGINA OLIVEIRA SILVA DE SOUSA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Luciana Barbosa Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília, indeferiu a reiteração de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Luciana Barbosa Silva relata que a pesquisa realizada anteriormente evidencia a movimentação financeira nas contas de Moisés Oliveira de Sousa e Sandra Regina Oliveira Silva e Sousa, que são servidores públicos recebem renda líquida mensalmente. Ressalta que o argumento da ausência de modificação na situação patrimonial de Moisés Oliveira de Sousa e Sandra Regina Oliveira Silva e Sousa não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto, pois o fato de serem servidores públicos demonstra uma situação patrimonial em constante modificação – com entradas regulares e previsíveis de valores todos os meses. Explica que a reiteração da ordem de bloqueio por meio da teimosinha é a única medida executiva efetiva disponível, pois todas as diligências cabíveis foram infrutíferas. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a reiteração de consulta ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) pelo prazo de trinta (30) dias seja determinada. Pede a reforma da decisão. Preparo regular (id 73352159). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia recursal consiste na possibilidade de reiteração de ordens de bloqueio eletrônico por meio da funcionalidade denominada teimosinha, integrante do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). A ferramenta viabiliza a programação de ordens sucessivas de bloqueio, sem necessidade de novas decisões judiciais. Trata-se de mecanismo útil à efetividade das execuções, mas que deve ser manejado com responsabilidade e fundamento mínimo que demonstre a utilidade da medida. A jurisprudência admite nova requisição aos sistemas informatizados apenas quando constatada a existência de elementos que indiquem alteração relevante na situação patrimonial do devedor, em respeito ao princípio da razoabilidade.[1] A parte credora deve apresentar indícios concretos de mudança na capacidade econômica do executado, sob pena de transferir ao Poder Judiciário diligência que lhe compete diretamente. O uso reiterado e genérico das ferramentas de busca, sem base objetiva, distorce a finalidade dos instrumentos tecnológicos à disposição da jurisdição e compromete os deveres de cooperação e lealdade processual. Luciana Barbosa Silva não demonstrou a alteração na capacidade econômica de Moisés Oliveira de Sousa e Sandra Regina Oliveira Silva e Sousa. O único fundamento utilizado para defender a possibilidade de reiteração da pesquisa foi o fato de Moisés Oliveira de Sousa e Sandra Regina Oliveira Silva e Sousa serem servidores públicos e receberem seus vencimentos líquidos diretamente em contas bancárias. A análise perfunctória dos autos indica que o fundamento utilizado é insuficiente, por si só, para permitir a realização da medida pretendida, uma vez que o art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil dispõe sobre a impenhorabilidade dos vencimentos do devedor. A regra da impenhorabilidade é excepcionada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual ela não se aplica para pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. A análise não exauriente, própria deste momento recursal, mostra que o caso em análise não se enquadra nas hipóteses legais de exceção da impenhorabilidade das verbas remuneratórias, o que impede a renovação da diligência pretendida. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados no recurso são insuficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Moisés Oliveira de Sousa e Sandra Regina Oliveira Silva e Sousa para apresentarem resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.439/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.